Tribunal: TJMT
Processo: 1007177-26.2022.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007177-26.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELYNI KETLEY LOUREIRO DAMASCENO - CPF: 790.867.302-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCINEIDE PEREIRA GONCALVES - CPF: 658.473.423-49 (APELADO), LENE ENGLER DA SILVA - CPF: 623.562.751-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACOLHIMENTO TÃO SOMENTE PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL -

EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

É de se acolher os embargos, tão somente, para correção de erro material, sem todavia, atribuição de efeito modificativo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1007177-26.2022.8.11.0040

EMBARGANTE:
ELYNI KETLEY LOUREIRO DAMASCENO

EMBARGADA:
LUCINEIDE PEREIRA GONCALVES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
ELYNI KETLEY LOUREIRO DAMASCENO
em face do acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente a apelação cível por ela interposta em face de
LUCINEIDE PEREIRA GONCALVES
para
condenar os apelados ao pagamento do valor gasto com a compra da bota ortopédica,
R$ 243,90, bem como ao pagamento de R$
3.000,00 (três mil reais)

a título de dano estético
, com atualização monetária a partir da publicação do acórdão e juros de mora desde o evento
, bem como para majorar o valor fixado à título de dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais), cuja ementa restou assim redigida:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA NÃO POSTULADA EM 1º GRAU. DANO MATERIAL. POSSIBILIDADE. GASTO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. DANO ESTÉTICO. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO À TITULO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não tendo, a apelante, requerido a produção de provas quando devidamente intimada para se manifestar em 1º grau, não há como, agora, alegar cerceamento de defesa.

Restando comprovado nos autos o valor gasto à título de dano material, seu reembolso é medida impositiva.

Inexistido provas de que a apelante exercia atividade laboral quando sofreu o acidente, não há o que se falar em condenação em lucros cessantes.

“Cicatriz decorrente do acidente – Dano estético reduzido para R$2.000,00, passível de cumulação com dano moral. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJ-SP - AC: 10081798920178260007 SP 1008179-89.2017.8.26.0007, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 21/07/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022).

Necessária a majoração do valor fixado à título de dano moral quando o valor fixado não atende os princípios da
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

O embargante alega, em síntese, a existência de erro material quanto a data do acidente que ocorreu em 12/03/2022, o que exige a necessidade de correção do vício e reapreciação dos pedido de lucros cessantes. Afirma que “
o pedido de indenização por lucros cessantes foi rechaçado ao fundamento de que o acidente automobilístico em voga teria ocorrido em 12.03.2021, ao passo em que os documentos de vínculo empregatício apresentados pela autora seriam referentes a 01 a 28.02.2022. Desse modo, este Tribunal concluiu que não havia provas de que a autora exercia atividade laboral à época do acidente. (...) Isso porque o acidente automobilístico em voga ocorreu em 12.03.2022, consoante se extrai dos documentos que compõem a lide - especialmente a petição inicial e o boletim de ocorrência registrado pelo Corpo de Bombeiros.”
Requer, portanto, “
o acolhimento destes Embargos de Declaração, para que seja sanado o erro material do acórdão – fazendo-se constar que o acidente ocorreu em 12.03.2022 –, e, consequentemente, seja reapreciado o pleito recursal quanto à indenização pelos lucros cessantes, considerando os recibos de salário referentes a 01 a 28.02.2022.
”

Em contrarrazões a embargada requer o desprovimento do recurso, com a concessão do benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, mantenho a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita a embargada, porquanto esta não comprovou a hipossuficiência alegada.

Ressalto, também, por oportuno, que constou na decisão recorrida como data da ocorrência do acidente a data de 12.03.2021 posto que assim constou na sentença recorrida, como pode se ver no id. 179105180:

“Trata-se de

ação indenizatória
manejada por ELYNI K. L. DAMASCENO, em desfavor de LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA e ALESSANDRO TIAGO PEREIRA DALLASTRA, já qualificados, pretendendo receber cerca de R$3.983,25, por danos materiais (lucros cessantes, etc.), dano moral, na razão de R$10.000,00, e dano estético, na soma de R$5.000,00.

Alega a parte autora, em suma,
na data de 12/03/21
, por volta das 19 horas, na avenida Santa Maria, o veículo em nome da requerida colidiu com o da autora, que trafegava no mesmo sentido, após fazer conversão a esquerda, sem sinalização, conforme vídeo anexo.
(GRIFEI)

Acrescenta que após o fato, passou por procedimento cirúrgico em 17/03/22 (placas e parafusos de metal, com fratura de tornozelo), de forma que estava dependendo somente de terceiros, depois dos primeiros 15 dias, já que o auxilio do INSS dependia de perícia, pois ficou 4 meses sem poder trabalhar.”

Tal data sequer foi contestada nos autos pela embargante, que não apresentou embargos em 1º grau, o que justificaria, portanto, a consideração daquilo alegado pelo magistrado.

Pois bem. Dito isto, tem-se que os embargos merecem acolhimento para constar como data do acidente a data de 12.03.2022.

Não obstante, não entendo de ser o caso de lucros cessantes porquanto, ainda que se considere a data do acidente como 12/03/2022, estes não restaram configurados nos autos.

Como se sabe, os lucros cessantes, espécie de dano material, constituem o prejuízo imposto ao credor por ato culposo do devedor, ou seja, aquilo que se perdeu, ou, presumivelmente, se deixou de ganhar.

Para Darcy Arruda Miranda
" o lucro cessante representa aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, ou seja, a diminuição potencial de seu patrimônio ".
(Anotações ao
Código Civil
Brasileiro, 3º volume, pág. 139).

Define-os João Casillo como
"o lucro que a pessoa vitimada deixará de ganhar, no futuro, como conseqüência do ilícito."Em resumo, o lucrum cessans é o que deveria vir. O damnum emergens, ao contrário, já se mostra efetivo"
(Responsabilidade Civil e Sua Interpretação, 3ª ed., RT, p. 584).

Dispõe o art.
402
do
Código Civil
, que
"salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar".

Assim, os lucros cessantes não decorrem sempre de um fato certo, mas revelam sua certeza na probabilidade de sua ocorrência, chegando-se a afirmar que decorreriam da lesão à chance de lucrar (
cf
. CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA,"Da Responsabilidade Civil", Forense, p. 40 e seguintes. nº 37), não podendo, contudo, traduzir em fonte de enriquecimento, devendo, por isso, ser fixados na medida exata do prejuízo sofrido pela vítima.

Somente os danos diretos e efetivos, aferíveis por efeito imediato do ato ilícito, encontram suporte para ressarcimento, sendo impassível de indenização o dano hipotético, incerto ou eventual.

Por tal motivo, é a prova do dano material, no qual se incluem os lucros cessantes, de fundamental importância no processo de ação indenizatória.

Sobre o tema, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O lucro cessante não se presume, nem pode ser imaginário. A perda
indenizável é aquela que razoavelmente se deixou de ganhar.

(STJ,
REsp n. 107.426
, Quarta Turma, Rel. Min. Barrosação indenizatória.

Monteiro.)

Os lucros

cessantes
, portanto, na definição de PLÁCIDO E SILVA, são:

“Os ganhos que eram certos ou próprios ao nosso direito, que foram frustrados por ato alheio ou ato de outrem”
(Vocabulário Jurídico. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991. V. 3, p. 968).

No caso dos autos, como bem sopesado pelo magistrado de 1º grau, estes restaram suficientemente demonstrados nos autos, razão pela qual não devem ser fixados. O simples fato da embargante apresentar um único recibo de salário como vendedora datado de
01/02/2022 à 28/02/2022
não autoriza, por si só, a condenação da embargada ao pagamento de lucros cessantes.

Sobre o tema, este Sodalício já decidiu:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MÁQUINA DE CARTÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RELATÓRIO DE FATURAS DA MAQUINETA – COMPROVAÇÃO SUFICIENTE – LUCROS CESSANTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito. Demonstrado o prejuízo através da comparação de extratos de venda mensal, consubstanciado naquilo de deixou de auferir, resta procedente a ação.”
(Ap 87275/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 30/09/2015)

Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS para tão somente corrigir o erro material no tocante a data do acidente, sem, todavia, atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024